Tribunal: CARF
Processo: 10680.910987/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910987/2011-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.698 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à
DRJ para exame do mérito da manifestação de inconformidade apresentada. Votou pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa, que ainda manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910987/2011-85
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 295 a 313) interposto pelo
sujeito passivo em epígrafe, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1003-002.291, de 30/03/2021 (fls. 257 a 267), em que os membros
da Turma, por unanimidade, não conheceram do recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa
no procedimento.
A Recorrente pretende por esta via recursal ver reconhecida a existência de
dissídio jurisprudencial entre Colegiados deste CARF no que respeita à possibilidade de
apresentação de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que não conheceu de
manifestação de inconformidade, bem como quanto à possibilidade de retificação de Dcomp
após a prolação do despacho decisório pela unidade de origem da RFB.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 317 e seguintes admitiu o Recurso
Especial, nos seguintes termos:
De acordo com o transcrito, o paradigma enfrentou situação na qual a
DRJ não conheceu de manifestação de inconformidade apresentada para
combater despacho decisório que indeferiu direito creditório e, por
consequência, não homologou a compensação declarada. O julgamento
de segunda instância, entretanto, considerou que a DRJ deveria ter
conhecido da manifestação apresentada, prevista na Lei no 9.430/1996
(art. 74, § 9o) e que não poderia a decisão de primeira instância ter
considerado como pedido de retificação o que fora apresentado como
manifestação de inconformidade.
Sobre o tema, o acórdão recorrido apresenta as seguintes considerações:
Voto
[...]
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2003 no valor de R$927,96 (R$76.792,68 – R$75.864,72) (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento.
A Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira instância.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos.
A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por
meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos
sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a
amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto
ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é
procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar
previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
[...]
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.569, de
05.07.2018, e-fls. 174-177, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
Apesar da manifestação de inconformidade aqui relatada ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 15
e 16 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), não tomo dela conhecimento em razão do
disposto abaixo.
A Manifestante não se insurgiu contra a diferença das retenções na fonte
“não confirmadas” pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 350,07.
Assim, a alegação da interessada objetiva tão-somente o cancelamento da
PER/DCOMP de no 34179.06478. 071106.1.7.02-5427, e a conseqüente
alteração da ordem de compensação das demais PER/DCOMP ́s,
conforme tabela constante na peça de defesa.
A princípio, é importante frisar que a declaração do débito em
PER/DCOMP é suficiente para a validade da cobrança, porquanto a
declaração de compensação constitui confissão de dívida nos termos do
art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Art. 74. § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados No mesmo sentido, consoante o disposto no
artigo 26, §7o, combinado com o artigo 28, caput e § 1o, ambos da
Instrução Normativa SRF no 600/2005, abaixo transcritos, os débitos da
Requerente serão compensados na ordem por ela indicada na Declaração
de Compensação. Ademais, os créditos serão valorados e os débitos
sofrerão incidência dos acréscimos legais até a dada da entrega das
declarações de compensação, sendo que a compensação total ou parcial
dos tributos e contribuições administrados pela RFB será acompanhada
da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes adicionamentos.
Art. 26. § 7o Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem
por ele indicada na Declaração de Compensação.
(...)
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos artigos 52 e 53 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
§1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
Nessa seara, no presente caso, verifica-se que foram providenciadas as
compensações, seguindo os procedimentos aludidos, até o limite do
crédito reconhecido no Despacho Decisório sob julgo, resultando um
saldo devedor consolidado, cuja composição do importe do principal
encontra-se demonstrada no demonstrativo do Despacho Decisório.
De acordo com o artigo 62 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, o
cancelamento de uma PER/COMP deve ser providenciado pelo sujeito
passivo no próprio Programa e só será admitido caso "a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do
Pedido de Cancelamento ou do requerimento", ou seja, o pedido deve ser
feito antes da intimação do Despacho Decisório.
Por fim, a apreciação do pedido de cancelamento de PER/DCOMP, a teor
do artigo 336 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil
(Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017), não compete à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – a qual refere-se à
análise de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de
compensação –, por ser de competência da unidade de origem:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a
execução dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva
unidade e, quando cabível, especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Dessa forma, voto no sentido de considerar NÃO CONHECIDA a
manifestação de inconformidade.
[...]
Segundo o transcrito, o recorrido enfrentou questão relacionada também
à manifestação de inconformidade não conhecida pela DRJ e
diversamente do paradigma, o recurso voluntário não foi conhecido pelo
CARF. Uma diferença fática em relação ao acórdão paradigma é que a
manifestação de inconformidade não foi dirigida contra o
reconhecimento do direito creditório, cujo valor acatado pela DRF de
origem restou incontroverso, como atestou o julgamento de primeira
instância. A manifestação de inconformidade, nos presentes autos, foi
dirigida contra o débito a ser compensado, alegando a Contribuinte que a
informação anteriormente prestada, via Dcomp, estaria equivocada e que
deveria ser cancelada. Como não houve insurgência quanto ao valor do
direito creditório reconhecido, e a Contribuinte pleiteou na manifestação
de inconformidade o cancelamento da Dcomp que continha os débitos
que considerava equivocados, a DRJ considerou que não havia litígio a
ser solvido, posto que apenas a DRF poderia cancelar a referida Dcomp.
Esta diferença, contudo, não parece ser suficiente para infirmar a
existência de dissídio interpretativo. O acórdão paradigma é expresso ao
afirmar que a decisão de primeira instância viola o previsto no art. 74, §
9o da Lei no 9.430/1996, que faculta ao sujeito passivo o manejo de
manifestação de inconformidade contra o despacho que não homologar a
compensação declarada. E resta evidente que a não homologação da
compensação pode se dar seja por insuficiência ou inexistência do direito
creditório vindicado, seja por excesso de débito ue se pretenda
compensar. Não há restrição normativa que indique que a manifestação
de inconformidade deva se dirigir exclusivamente ao direito creditório
apurado.
Prossegue o paradigma afirmando que a DRJ não pode modificar a
natureza do recurso apresentado, de manifestação de inconformidade
para pedido de retificação de declaração a ser apreciado pela DRF. E
finaliza afirmando que a competência da DRF para análise de equívoco
em PER/DCOMP tem limite temporal coincidente com a emissão do
despacho decisório. Após este ato, “...essa ou outras matérias,
veiculadas pela contribuinte na manifestação de inconformidade,
devem ser apreciadas e julgadas pela DRJ”.
Com estes fundamentos, considerou o acórdão paradigma que a decisão
da DRJ deveria ser revisto para apreciar o mérito da discussão suscitada.
O recorrido, como visto, seguiu caminho diverso, decidindo que o
recurso voluntário não deveria ser conhecido. Nos dois processos
cotejados, houve decisão de primeira instância que não conheceu de
manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que não homologou, ou homologou parcialmente, compensação
declarada. Em ambos os casos, o sujeito passivo arguiu erro nas
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

declarações apresentadas. Para casos similares, as decisões proferidas
pelos Colegiados do CARF foram diferentes.
Pelo exposto, resta demonstrado dissídio interpretativo entre Colegiados
do CARF, cabendo à CSRF se manifestar sobre a possibilidade do
julgamento de segunda instância conhecer recurso voluntário apresentado
para combater decisão de DRJ que não conheceu da manifestação de
inconformidade por se considerar incompetente para o julgamento da
matéria nela apresentada.
Para fins de comprovar eventual dissídio jurisprudencial quanto à
segunda matéria indicada, apresentou como paradigma o acórdão no
9303-005.396, de 25/07/2017, disponível no sítio do CARF, não
reformado até a presente data e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/05/2003
DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de
despacho decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação,
substitui a original, constituindo-se em indício da certeza e liquidez do
crédito tributário.
Tendo sido o único motivo de indeferimento da compensação e
ignorados os seus efeitos pela decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, há de ser acolhida e determinado novo exame da
compensação pela Autoridade Fiscal.
O recorrido, como já assentado, não conheceu do recurso voluntário
apresentado. Em consequência desta decisão, não se manifestou sobre a
possibilidade ou não de se retificar informação constante em DCTF
(como o paradigma) ou PERDCOMP após a prolação do despacho
decisório. O recurso especial, à luz do previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, é instrumento dirigido a solucionar divergência interpretativa
entre Colegiados deste Conselho. Se, como é o caso presente, um dos
julgados cotejados não analisou e não decidiu determinada matéria, não
há como se configurar dissídio interpretativo de normas, porque
interpretação não houve. É o que se configura em relação à segunda
matéria suscitada, razão pela qual o recurso não merece seguimento
quanto a ela.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que o entendimento trazido pela DRJ e
validado pelo acórdão recorrido quanto à competência para dispor sobre a
retificação/cancelamento da DCOMP e igualmente para apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela RECORRENTE é completamente equivocado e, se mantido,
impedirá por completo o direito de defesa do contribuinte, pois a questão não poderá ser
analisada pela DRF e tampouco pela DRJ.
O que não deve prosperar, por implicar, flagrantemente, em afronta direta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, sem contar que o entendimento também trazido aos
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

autos pela DRJ, no sentido de que não é possível tratar da retificação/ cancelamento depois de
proferido o Despacho Decisório atenta contra a verdade material dos fatos, já que parte dos
débitos que se pretendeu compensar na DCOMP 34179.06478.071106.1.7.02-5427 não existe.
Dispõe o artigo 227 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria
no 430, de 9/10/2017), ser de competência das DRJs conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais de,
entre outros, determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de
tributos.
Intimada a PGFN não apresenta contrarrazões
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Cotejados o acórdão recorrido e o paradigma, observa-se que em ambos os casos
tratou-se originalmente de manifestação de inconformidade não conhecida pelo fato de a
discussão subjacente ater a retificação ou cancelamento de PER/DCOMP o que seria
competência de DRF. Enquanto o acórdão paradigma entendeu pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso Voluntário, de modo que foi determinada a análise do mérito pela DRJ, o
acórdão Recorrido entendeu pelo não conhecimento do recurso voluntário, de forma que não
houve análise de mérito pela DRJ, restando demonstrada a divergência jurisprudencial.
Por tais motivos, entendo restar demonstrada a divergência jurisprudencial apta à
ensejar o Recurso Especial, razão pela qual dele tomo conhecimento.

Recurso Especial da Contribuinte - Mérito

Com razão a Recorrente.
A mera afirmação de que a retificação ou cancelamento de DCOMP é de
competência de DRF já não seria suficiente para o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, conforme posicionamento adotado no acórdão n. 9101-004.767:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972,
as
autoridades
julgadoras
integrantes
do
contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado,
tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP,
como em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento parcial, com retorno dos autos à DRJ de origem, vencido
o conselheiro André Mendes de Moura, que lhe negou provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Andrea Duek Simantob.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros
André Mendes de Moura e José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado). Entretanto, findo o prazo regimental, os Conselheiros André
Mendes Moura e José Eduardo Dornelas de Souza não apresentaram as
declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos
termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015
(RICARF).
Válida a transcrição de excerto de excelente voto proferido pela Conselheira Edeli
Bessa:
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à
época da edição do ato de não-homologação em debate:
(...)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma irretratável
a confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho
decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não
compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser deferido
se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas
pelas autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de
DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017
Referido posicionamento foi adotado em inúmeros precedentes desta Turma, e.g
acórdão n. 9101-005.447 e n. 9101-006.608.
No mesmo sentido o acórdão paradigma:
Com efeito, a DRJ não pode, com base em interpretação, modificar
a natureza do recurso (manifestação de inconformidade), apresentado
pelo contribuinte às fls. 41/ss., transformando-o em pedido de
retificação a ser apreciado pela DRF, mormente quando o despacho
decisório expressamente facultou a interposição do mencionado apelo,
com base no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/1996.
Ademais, a análise de eventual equívoco de PER/DCOMP é da
competência da DRF somente até a prolação do despacho decisório.
Depois do despacho decisório, essa ou outras matérias, veiculadas pela
contribuinte na manifestação de inconformidade, devem ser
apreciadas e julgadas pela DRJ.
Assim, merece reformado acórdão recorrido, quando deixou de
conhecer a manifestação de inconformidade da empresa.
Quanto aos demais temas veiculados no recurso voluntário, todos eles
ficam com análise prejudicada pelo CARF, pois isso representaria
superveniente supressão de instância, uma vez que a DRJ não apreciou
o mérito da manifestação de inconformidade.
Nesse cenário, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Especial, com
retorno dos autos à DRJ de origem.
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial para que os autos retornem à DRJ de origem para apreciação do mérito da manifestação
recursal da contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O caso presente trata de tema já apreciado por este Colegiado: competência das
instâncias administrativas de julgamento apreciarem pedido de alteração de débitos
compensados, na hipótese de reconhecimento integral do direito creditório utilizado em
DCOMP.
A divergência jurisprudencial, contudo, foi suscitada em face de paradigma ainda
não enfrentado nesta Turma – Acórdão no 3202-001.154 – acerca do qual, inclusive, o exame de
admissibilidade fez a seguinte ressalva:
De acordo com o transcrito, o paradigma enfrentou situação na qual a DRJ não
conheceu de manifestação de inconformidade apresentada para combater despacho
decisório que indeferiu direito creditório e, por consequência, não homologou a
compensação declarada. O julgamento de segunda instância, entretanto, considerou que
a DRJ deveria ter conhecido da manifestação apresentada, prevista na Lei no 9.430/1996
(art. 74, § 9o) e que não poderia a decisão de primeira instância ter considerado como
pedido de retificação o que fora apresentado como manifestação de inconformidade.
[...]
Segundo o transcrito, o recorrido enfrentou questão relacionada também à manifestação
de inconformidade não conhecida pela DRJ e diversamente do paradigma, o recurso
voluntário não foi conhecido pelo CARF. Uma diferença fática em relação ao
acórdão paradigma é que a manifestação de inconformidade não foi dirigida
contra o reconhecimento do direito creditório, cujo valor acatado pela DRF de
origem restou incontroverso, como atestou o julgamento de primeira instância. A
manifestação de inconformidade, nos presentes autos, foi dirigida contra o débito a ser
compensado, alegando a Contribuinte que a informação anteriormente prestada, via
Dcomp, estaria equivocada e que deveria ser cancelada. Como não houve insurgência
quanto ao valor do direito creditório reconhecido, e a Contribuinte pleiteou na
manifestação de inconformidade o cancelamento da Dcomp que continha os débitos que
considerava equivocados, a DRJ considerou que não havia litígio a ser solvido, posto
que apenas a DRF poderia cancelar a referida Dcomp.
Esta diferença, contudo, não parece ser suficiente para infirmar a existência de dissídio
interpretativo. O acórdão paradigma é expresso ao afirmar que a decisão de
primeira instância viola o previsto no art. 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, que faculta
ao sujeito passivo o manejo de manifestação de inconformidade contra o despacho
que não homologar a compensação declarada. E resta evidente que a não
homologação da compensação pode se dar seja por insuficiência ou inexistência do
direito creditório vindicado, seja por excesso de débito que se pretenda compensar.
Não há restrição normativa que indique que a manifestação de inconformidade deva se
dirigir exclusivamente ao direito creditório apurado. (destacou-se)
Veja-se: o paradigma teve em conta manifestação de inconformidade que, diante
do não reconhecimento do direito creditório destinado à compensação, alegou que outro seria o
direito creditório compensado. A autoridade julgadora de 1a instância, assim, lastreando-se em
caso análogo apreciado no PARECER COSIT 21/2010, julgou que a competência para
apreciação de pedido de retificação de Dcomp não é da DRJ, mas sim da DRF, invocando os
dispositivos normativos que atribuem à Receita Federal a competência para análise de pedidos de
retificação e cancelamento de DCOMP. Já o presente caso, diante da homologação parcial das
compensações, por insuficiência do direito creditório integralmente reconhecido, a Contribuinte
pleiteou em manifestação de inconformidade o cancelamento de uma das DCOMP, e a
autoridade julgadora de 1a instância, observando que não houve contestação ao direito creditório
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

reconhecido, e também invocou os dispositivos normativos que atribuem à Receita Federal a
competência para análise de pedidos de cancelamento de DCOMP, para além de afirmar seu
cabimento, apenas, enquanto a compensação estiver pendente de decisão administrativa a
compensação.
Não há dúvida, assim, que as premissas fáticas dos acórdãos comparados são
distintas e poderiam atrair a interpretação de diferentes dispositivos legais e normativos, em
especial no que se refere à negativa de conhecimento da manifestação de inconformidade em 1a
instância. A divergência jurisprudencial, porém, está pautada na abordagem generalista expressa
no voto condutor do paradigma, que; i) discorda da possibilidade de a DRJ negar conhecimento a
manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que expressamente
facultou sua interposição; e ii) limita a competência da DRF, para apreciação de equívoco em
PER/DCOMP, somente até a prolação do despacho decisório.
Estes dois fundamentos integram a argumentação deduzida no acórdão recorrido
para negar conhecimento ao recurso voluntário e confirmar a negativa de conhecimento da
manifestação de inconformidade. Para além disso, os acórdãos comparados se alinham nas
ponderações, postas de diferentes formas pelas autoridades julgadoras de 1a instância, no sentido
de que não há litígio sobre a inexistência do alegado crédito no referido PER/DCOMP. O que se
está a pleitear, de fato, consiste na retificação do pedido (paradigma), e de que a Manifestante
não se insurgiu contra a diferença das retenções na fonte “não confirmadas” pelo Despacho
Decisório, no valor de R$ 350,07 (recorrido). Ainda, enquanto no paradigma autoridade
julgadora de 1a instância referiu que o PARECER COSIT 21/2010, julgou que a competência
para apreciação de pedido de retificação de Dcomp não é da DRJ, mas sim da DRF, o voto
condutor do acórdão recorrido adiciona que, com respeito à possível incongruência atinente a
débito confessado, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da
autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Assim, embora os acórdãos comparados se distingam quanto ao ponto de
retificação da DCOMP pretendida em manifestação de inconformidade, eles se alinham na
inexistência de questionamento, pelos sujeitos passivos, quanto à apreciação do direito creditório
informado na DCOMP – premissa para a 1a instância de julgamento atribuir à DRF a apreciação
da alegação veiculada em manifestação de inconformidade -, e confrontam despachos decisórios
que, igualmente, facultam ao sujeito passivo a interposição de manifestação de inconformidade
contra a não-homologação total ou parcial das compensações.
Em verdade, o objeto da retificação pretendida nos acórdãos comparados foi
irrelevante para as decisões adotadas, porque as questões foram decididas no plano processual de
definição de competência da autoridade para apreciação da alegação de erro no preenchimento
da DCOMP. Enquanto o recorrido concordou com a autoridade julgadora de 1a instância em
atribuir à DRF a apreciação para tal pedido, o paradigma discordou este entendimento e
determinou a apreciação pela autoridade julgadora de 1a instância.
Oportuno registrar, ainda, que os autos do paradigma já retornaram a este
Conselho depois da determinação de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância, da
manifestação de inconformidade lá apresentada. A DRJ firmou o entendimento de que a
Contribuinte, ao indicar o período de crédito diverso do pretendido, estaria perseguindo a
retificação da DCOMP, o que não é possível após o despacho decisório, e assim foi facultado
recurso voluntário que restou improvido no Acórdão no 3402-009.966 porque não admitida tal
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

retificação salvo, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um erro material
crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo contribuinte. Ou seja, confirmou-
se a adoção do rito processual, aqui invocado, para que o sujeito passivo discutisse, perante as
instâncias administrativas de julgamento, e não diante da DRF, o erro alegado.
Estas as razões, portanto, para esta Conselheira concordar com a conclusão do I.
Relator de CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, vale aqui transcrever a evolução dos debates deste Colegiado a partir
do que decidido no precedente no 9101-004.767. Neste sentido é a declaração de voto desta
Conselheira no Acórdão no 9101-005.113:
Acompanho a I. Relatora em suas conclusões, pela negativa de provimento ao recurso
especial da PGFN, mantendo o entendimento expresso na reunião de julgamento
anterior àquela em que pautado, pela primeira vez, o presente processo.
Recordo, porém, que nessa ocasião, em 3 de junho de 2020, ao se manifestar em face de
recurso especial interposto pela PGFN em circunstâncias semelhantes, a I. Relatora
assim consignou no voto integrado ao Acórdão no 9101-004.890:
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 26.001,93 Valor do
saldo negativo informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação de que o
saldo negativo informado no Per/DComp diferia do saldo negativo informado na
DIPJ, e solicitava que retificasse a DIPJ correspondente ou apresentasse
Per/DComp retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo
apurado no período. Na ocasião, foi-lhe concedido o prazo de vinte dias para
adoção das providências cabíveis. Contudo, como a contribuinte manteve-se
inerte, a compensação não foi homologada.
Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto acima não
pode resultar em não homologação da compensação pleiteada eis que, em
essência, o despacho decisório apurou apenas uma discrepância entre valores de
declarações mas afirmou, em essência, que todo o valor pleiteado na DCOMP foi
declarado como saldo negativo na DIPJ. O único problema é que o saldo
negativo declarado na DIPJ seria um pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito passivo
e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de
origem poder reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito não
significa que tal proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972
e, assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito
indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que ela também a tem
para cancelar um débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os
casos, estamos no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no
mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários da
União.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em
sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que
reproduzo abaixo e adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo afirma
a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação
(o despacho decisório) também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a
existência ou inexistência do direito creditório declarado pelo contribuinte,
quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito compensado. Quando o sujeito
passivo apresenta manifestação de inconformidade para contestar a não-
homologação, total ou parcial, da compensação, seguindo o rito do segundo o
rito do Decreto 70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de
não homologação, sendo as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja
no aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838,
de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no
§ 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no
registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos
neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo
a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica
às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir
caráter extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela
informados antes de desconstituída a compensação mediante a edição de
ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro
lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida
relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o
sujeito passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível
de compensação, como também confessa crédito tributário que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando
a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência
do direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou
parcial do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do
valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União,
na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra,
se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a
critérios para sua atualização e imputação, muito embora seja também
possível negar homologação à compensação se indicado débito vedado
pela legislação3. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só
nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado
para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a
exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito
passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente,
que o sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para

3 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

contestar a “não-homologação da compensação”, sem restringir este
litígio à definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à
exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos dos
recursos administrativos.
Regulamentando
o
processo
administrativo
sobre
matérias
de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no
7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art.
110, apresentar manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
o caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no
70.235, de 1972 (Título II deste Regulamento), e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela
Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde
a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de
DCOMP pelo sujeito passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005, assim dispunha à época da edição do ato de não-homologação
em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir
do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento
e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo
que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação,
o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29
será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera
a data de valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a
data da apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP
ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante
a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de
decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de
Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após
intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma irretratável a
confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho
decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não
compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser deferido
se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação.
Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas
pelas autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de
DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO
PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração
de compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo,
mediante formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou
de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão
ser retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário será admitida somente na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário não será admitida quando tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do
valor do débito compensado, as informações da declaração de
compensação retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses
em que a declaração de compensação retificadora for apresentada
à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação
original; ou II - até a data de vencimento do débito informado na
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

declaração retificadora, desde que o período de apuração do
débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação,
o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73
será a data da apresentação da declaração de compensação
retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera
a data de valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a
data da apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo,
mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração
de compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em
que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo,
mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou
de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso e a declaração de compensação
poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese
de
se
encontrarem
pendentes
de
decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação
também
não
serão
admitidos
quando
formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa,
para fins do disposto neste Capítulo, a declaração de
compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório
proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP4, os parâmetros de

4 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

espontaneidade presentes no Decreto no 70.235/725 e no CTN6 foram
incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o sujeito
passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação
de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de ser intimado para apresentação de

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

5 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
6 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

documentos comprobatórios da compensação. A legislação somente
impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e
da sua regular constituição, para ser exigível7. E esta exigibilidade pode e
deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno
do ato de não-homologação da compensação, conduziria não só à
conclusão de que deveriam ser analisados eventuais argumentos do
sujeito passivo acerca da existência do direito creditório, como também
resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir,
potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um
débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo
procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse
ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso
do prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como
referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
homologação da compensação é definido a partir da data de apresentação
ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia,
estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto8, e não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser
legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa
acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.

7 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
8 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o valor
reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a turma a
quo tivesse já procedido à homologação da compensação pleiteada. Não
obstante, trata-se de recurso da Fazenda Nacional e também o contribuinte, em
sede de contrarrazões, pede apenas a manutenção do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja
apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para tanto
retornarem à unidade de origem.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a fundamentação
exposta na declaração de voto infra. A ementa final reflete tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
E, naquela ocasião, esclareci, nos termos a seguir transcritos, que outros eram meus
fundamentos para rejeitar a argumentação deduzida pela Fazenda Nacional, visto minha
declaração de voto acima referida, também reproduzida no voto condutor do Acórdão no
9101-004.767, ter sido expressa em outro contexto:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao recurso
especial da PGFN, mas sob outros fundamentos, especialmente porque, embora
minha declaração de voto firmada no Acórdão no 9101-004.642 permita a
interpretação aqui exposta, ela foi proferida em face de litígio quanto à
possibilidade de retificação de débitos liquidados mediante DCOMP, e não do
crédito utilizado em compensação, como verificado no presente caso.
A PGFN defende não ser possível qualquer retificação na DCOMP depois de
proferida decisão administrativa acerca da compensação declarada. O Colegiado
a quo, por sua vez, admitiu as justificativas apresentadas pela Contribuinte em
face do despacho que não homologara sob o fundamento de que o saldo negativo
de IRPJ informado em DCOMP (R$ 26.001,93) diferia daquele informado em
DIPJ (R$ 26.967,19), e determinou o retorno dos autos à Unidade de origem para
verificação de sua regularidade.
Em tais circunstâncias, de fato, não é válido invocar as restrições normativas à
retificação da DCOMP porque, como exposto por esta Conselheira no Acórdão
no 9101-004.642, elas se dirigem, apenas, à retificação espontânea e indicam que,
uma vez apreciada a compensação declarada, suas alterações devem ser
veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra os atos que
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

recusam homologação às DCOMP, sujeitando-se a avaliação pelas autoridades
competentes para seu julgamento.
Para além disso, no caso sob exame a Contribuinte sequer retificou o crédito
informado em DCOMP. Sua ação, na verdade, foi afirmar a validade do saldo
negativo informado em DIPJ, cuja retificação, inclusive, é anterior ao despacho
decisório de não-homologação da DCOMP, muito embora ainda indicando valor
superior ao utilizado em DCOMP. É possível, inclusive, que esta retificação
tenha sido promovida em razão da intimação que lhe foi originalmente dirigida
para regularização do descompasso entre os créditos informados em DIPJ e
DCOMP, mas sem que ela compreendesse a necessidade de compatibilização
não só as parcelas componentes do crédito, mas também o seu valor final.
Em situações mais graves de inexatidão material, como aquelas decorrentes da
indicação, em DCOMP, de pagamento indevido ou a maior de estimativa quando
o pretendido era a compensação de saldo negativo, esta Turma tem reiterado seu
entendimento favorável à correção, como são exemplos o Acórdão no 9101-
002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017,
que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana
Gomes Rêgo, é a seguir transcrito:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não
homologou a compensação, sob o fundamento de que o pagamento
apontado estava devidamente afetado a crédito tributário confessado pela
contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que
errou quando preencheu a correspondente declaração de compensação,
pois o crédito que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo,
pelo que deveria ter apontado o seu crédito como sendo de natureza de
saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento
da declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser
suscitada em sede de manifestação de inconformidade e, como não há
vedação legal para tal retificação, pois somente é feita por instrução
normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações
posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara
Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado
erro na declaração de compensação, por considerar essa superação como
uma inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o
recorrente cita a legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela
qual o pedido de compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos
limites da declaração de compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73
e 74 da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus
incisos V e VI, do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no
§ 1o:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata
da hipótese de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem
destacado pela decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a
retificação da declaração de compensação, embora limite essa
prerrogativa do contribuinte ao tempo em que a declaração está pendente
de decisão administrativa, conforme a referida IN SRF no 460, de 2004,
citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir transcritos,
estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados
pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no
que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas
que se sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF
no 600, de 2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89
e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de
2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao
direito de retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as
compensações sejam alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um
despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo altera o seu
pedido, e assim sucessivamente, tornando a atividade administrativa de
homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial,
conceber, uma vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira
oportunidade de defesa, que a não homologação decorreu de um erro
que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar que cometera uma
inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

decisão unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar
o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO
E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma
primeira negativa por parte da administração tributária (DRF
de origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma
situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode
ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de
preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas,
dentro
do
processo,
especialmente
pelas
circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende
modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem
seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não
examinar as informações que pretendiam justificar as
divergências
entre
DCOMP
e
DIPJ,
sustentando
seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho
decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da
Delegacia de Julgamento, o processo deve retomar àquela fase,
para que se examine o mérito do direito creditório e das
compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida
que foi no sentido de que o processo retorne à unidade competente da
Receita Federal do Brasil para verificação quanto à procedência do erro
alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta
Turma naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em
08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais
"normalmente" não configuram mesmo objeto de restituição, e nem de
compensação direta com outros tributos. O que se restitui ou compensa,
via de regra, é o saldo negativo, a menos que o recolhimento da própria
estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento, como um
pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor
que seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime
adotado pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de
suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

longa controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no
84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido
realmente admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso
do processo administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao
acórdão paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação
na medida em que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de
saldo negativo da IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório
indicado foi pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de
IR/fonte ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ
da Receita Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do
período, como elementos que contribuem para a formação de saldo
negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no
encerramento do ano, as antecipações se convertem em pagamento
definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo fiscal, ou ainda se as
antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do período, fica
configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que
somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
que embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado
nestes autos apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo
negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito
corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo tributo (IRPJ)
do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos
fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor
demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como
direito creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que
geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo
final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas
sim indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a
caracterização do indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito
creditório decorrente da estimativa em si (parte), caberia examinar
aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e
isso resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de
parte e todo, com elementos constitutivos comuns.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no
84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi
adotada nestes autos, era de que a lei não permitia a
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos,
procuravam demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram
suficientes para a formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que
era a impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa
modificação era motivada justamente porque a Receita Federal se
recusava a restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título
de estimativa, o que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente,
admitiu a possibilidade de formação de indébito, passível de
restituição/compensação, pelo pagamento indevido ou a maior a título da
estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2004, ao mesmo tempo
em que também reconheceu a possibilidade de formação de indébito de
saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos autos à
unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a
maior, seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como
excedente anual que engloba a estimativa (saldo negativo), a
compensação deverá ser homologada, no limite do crédito que assim for
reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
PGFN quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o
crédito indicado no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior
a título de estimativa mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
quanto à segunda divergência, relativa à questão da inovação/ mudança do
direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo o que
restou decidido no acórdão recorrido.
No presente caso, depois de afirmar em manifestação de inconformidade que,
apesar do erro cometido no preenchimento das declarações, o saldo negativo de
IRPJ utilizado em compensação correspondia ao que informado em DIPJ
retificadora, a Contribuinte apresentou recurso voluntário demonstrando que as
retenções informadas em DIPJ retificadora anterior ao despacho decisório de
não-homologação eram corroboradas por informes de rendimento juntados aos
autos.
Em tais circunstâncias, a falta de retificação da DCOMP antes do despacho
decisório não pode representar óbice à verificação da liquidez e certeza do direito
creditório cujas provas foram carreadas ao longo do processo administrativo.
Apenas que o crédito utilizado em compensação deve ficar limitado ao montante
informado em DCOMP.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, resguardando o direito da
Contribuinte de utilizar o crédito declarado na aludida Per/Dcomp, deu
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja apreciada a liquidez e
certeza do direito creditório, devendo os autos retornarem à Unidade de origem.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Como a I. Relatora restou vencida em seus fundamentos, a ementa daquele julgado foi
definida em razão da minha declaração de voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP.
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de citar meu
voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas premissas no sentido de
que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para revisar não só créditos, mas também débitos informados em
DCOMP, dado que esta representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Observa, assim, que na apreciação dos recursos processados segundo o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, tais entes julgadores seriam competentes para examinar os
argumentos do sujeito passivo seja no aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta
ótica, a I. Relatora indica a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O
CASO, RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da
União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da
declaração de compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento,
mesmo após a ciência do despacho decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência expressa na
ementa, dado o entendimento manifestado no voto que declarei no Acórdão no 9101-
004.642, e também no voto condutor do Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na
equivalência entre o processo administrativo em sede de compensação e o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes, também, para apreciar questionamentos acerca do débito
compensado, está fundamentada na legislação de regência do contencioso
administrativo constituído em torno de compensação declarada pelo sujeito passivo, em
especial o art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, e o Decreto no 7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente
se reporta ao Decreto no 70.235, de 1972, como rito tomado por empréstimo para
processamento dos recursos previstos nos primeiros dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua ementa, se
prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, como também, outros processos que especifica, e neste intento
tratou, sob títulos distintos, o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União e os processos de reconhecimento de direito creditório. E é neste
segundo título que se insere o art. 119, regra interpretada, nos votos citados, como não
limitativa da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado no que diz respeito a alegações de inexistência ou excesso
do débito compensado.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.910987/2011-85

Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de discussão
no processo administrativo de reconhecimento de direito creditório, e não de
determinação e exigência de créditos tributários da União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive porque, na minha
visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no 7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou parcial do
débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida confessada pelo sujeito
passivo ao apresentar a DCOMP, e assim se distingue substancialmente do contencioso
instaurado em face de ato administrativo de determinação e exigência de crédito
tributário. A regra no processo de reconhecimento de direito creditório é o litígio se
circunscrever à determinação do direito creditório afirmado pelo sujeito passivo,
porque o débito compensado foi confessado. Apenas excepcionalmente surgem
alegações quanto a erro na informação do débito confessado, e ainda no que se refere à
sua transcrição na DCOMP, apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua
determinação. Já no âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito
tributário, o litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição
da autoridade fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua
exigibilidade. Significa dizer que a determinação e a exigência são o objeto do processo
administrativo instaurado para discussão de autos de infração e notificações de
lançamento de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil lavrados contra o
sujeito passivo, diversamente do processo de reconhecimento de direito creditório, cujo
objeto é o crédito afirmado pelo sujeito passivo e, eventualmente, o débito por ele
confessado como extinto por compensação.
[...] (destaques do original)
Com estes esclarecimentos, o presente voto concorda, no mérito, com os
fundamentos e conclusão do I. Relator e, tendo em conta o pedido de que o recurso especial seja
provido a fim de que seja reformado o v. acórdão vergastado, para se determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja, então, analisada a manifestação de inconformidade apresentada
para fins de reconhecimento do direito de a RECORRENTE promover a
retificação/cancelamento da DCOMP no 34179.06478.071106.1.7.02-5427 e desconsideração
dos débitos de PIS e de COFINS indevidamente compensados na referida declaração e que
foram apurados com base no regimente cumulativo, conforme exposto anteriormente, orienta-se
por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte com retorno à DRJ de origem para
exame de mérito da manifestação de inconformidade apresentada.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 365
DF CARF MF
Original